Tribunal: STF
Processo: ARE 1280954
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 19, p. 33):
    “Apelação - JÚRI - Tentativa de homicídio. Absolvição. Contrariedade à evidência dos autos. Ocorrência. Nulidade do júri. Recurso ministerial provido para determinar novo julgamento. ”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 50).
    No recurso extraordinário (eDOC 21, p. 23-43), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a reforma do acórdão recorrido, que submeteu o ora recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao entender que o veredito absolutório foi contrário à prova dos autos.
    O recurso foi inadmitido na origem pela aplicação das Súmulas 279, 282 e 284/STF, bem como por tratar a matéria de ofensa meramente reflexa à Constituição (eDOC 22, p. 11-13).
    É o relatório. Decido. 
    1. De início, constato que as questões referentes à suposta violação do art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, da Constituição Federal, não foram objeto de debate no acórdão recorrido, nem tampouco no julgamento dos embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), como bem observado na decisão agravada.
    2. Nada obstante tal óbice processual, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.
    2.1. Inicialmente, registro que o recurso de apelação das decisões do Tribunal do Júri, previsto no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, permite a reforma do veredito apenas quando constatada manifesta contrariedade entre a decisão tomada pelo Conselho de Sentença e as provas coligidas durante a instrução processual, respeitado o princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.
    Não se autoriza, todavia, que tal instrumento processual seja utilizado como um meio irrestrito de reforma de decisões devidamente fundamentadas, em que a versão acolhida pelos jurados encontra correspondência no quadro probatório em análise. É dizer: não pode o Tribunal revisor, mediante reexame dos elementos colhidos ao longo da instrução processual, acolher pretensão contrária ao convencimento do Conselho de Sentença, quando subsidiado na prova dos autos.
    Acerca do tema, pertinentes são as ponderações lançadas pelo Min. Gilmar Mendes quando do julgamento do HC 176.933/PE, na ambiência da 2ª Turma deste Supremo:
    “[O] princípio de soberania dos veredictos está previsto constitucionalmente no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF: 
    “XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...) c) a soberania dos veredictos;” 
    Trata-se de dispositivo fundamental para assegurar o respeito às decisões tomadas pelos jurados, de modo a limitar possíveis modificações por outras instâncias judiciais e por magistrados togados. Tal sistemática, entre outros efeitos, limita as possibilidades de reforma da decisão em sede recursal. 
    Como regra geral, a apelação autoriza ampla cognição sobre o decidido pelo julgador de primeiro grau com uma devolução integral ao Tribunal e, assim, é caracterizada como um recurso amplo e ordinário. Contudo, no Júri o sistema recursal apresenta peculiaridades.
    Nos termos do art. 593, III, CPP, a apelação contra sentença proferida em procedimento do Júri é cabível para impugnar: “a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. 
    Tal sistemática demarca um espaço reduzido para cognição pelo Tribunal de 2º Grau. Isso ocorre porque tal Corte é formada por desembargadores togados, de modo que a substituição da decisão dos jurados por acórdão proferido pelo colegiado de magistrados findaria por esvaziar a soberania dos veredictos dos juízes leigos (KURKOWSKI, Rafael S. Execução provisória da pena no júri: fundamentos políticos e jurídicos. D’Plácido, 2019. p. 63). 
    Entre as hipóteses previstas no inc. III do art. 593 do CPP, a única que permite certo espaço para que o Tribunal de 2º Grau reexamine o mérito da decisão dos leigos sobre autoria e materialidade é aquela prevista na alínea “d”: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. 
    Nesse caso, se os desembargadores togados entenderem que a decisão dos jurados leigos se deu de maneira manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, uma vez evidenciada a falta de justificação probatória, podem os julgadores togados anular o primeiro julgamento e submeter o imputado a novo Júri, nos termos do § 3º do referido artigo. 
    Na doutrina, afirma-se majoritariamente que o Tribunal pode cassar a decisão dos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos, sendo tal dispositivo interpretado de modo restritivo para resguardar a soberania dos veredictos: 
    “(...) só será passível de cassação pelo tribunal de segunda instância a decisão dos jurados no caso de toda prova indicar num sentido (por exemplo, a absolvição), e o conselho de sentença decidir em sentido oposto (por exemplo, a condenam o acusado). Se as provas indicam duas possíveis soluções, cada uma delas admissível segundo determinado seguimento da prova, a decisão dos jurados que opte por qualquer uma delas não pode ser considerada arbitrária e manifestamente contrária à prova dos autos”. (BADARÓ, Gustavo H. Manual dos Recursos Penais. RT, 2016. p. 234) 
    Ou seja, trata-se de recurso limitado, em prol da soberania dos veredictos, prevista constitucionalmente.”
    Em sentido próximo, por ocasião deste mesmo julgamento, sustentei que a leitura constitucional do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal não autoriza que o Tribunal de apelação substitua o Tribunal do Júri na atividade judiante, ou seja, na valoração da prova e no convencimento sobre a prova produzida. Pelo contrário, a valoração da força probante de uma versão constante nos autos integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri. Assim, caso haja lastro probatório mínimo e não seja a decisão do Conselho de Sentença incompatível com a Constituição Federal, esta deve prevalecer, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF). Confira-se: 
    “[…] Como se observa, o recurso de apelação com fundamento na alínea “d” é, sem dúvidas, controverso, mas ele, em si, não desafia a cláusula da soberania dos vereditos, a menos não na forma como ela foi constitucionalmente assegurada. 
    Quando, então, seria possível afirmar que há violação da soberania? Além das hipóteses em que lei venha a – inconstitucionalmente – autorizar o Tribunal ad quem a julgar em substituição à decisão do Tribunal do Júri; também nos casos em que, embora sem lei, o Tribunal de apelação substitui-se na atividade judiante, isto é, na valoração da prova e no convencimento sobre a prova produzida. 
    Não é possível, portanto, que o Tribunal que julga a apelação possa valorar a prova de forma distinta e, com isso, julgar de forma diferente da que julgou o Tribunal do Júri. O efeito devolutivo do recurso é limitado, não se permitindo a substituição da atividade judicante, mas apenas admitindo o controle mínimo de racionalidade da decisão.
    Como já dito, não cabe, no âmbito do Tribunal do Júri, investigar a fundamentação acolhida pelos jurados, já que não possuem a obrigação de justificar seus votos. No entanto, nada há no ordenamento jurídico que vede a investigação sobre a racionalidade mínima que deve guardar toda e qualquer decisão. Se é certo que o Tribunal do Júri guarda distinções em relação à atividade judicial típica, não deixa de ser também um julgamento, isto é, a aplicação de uma norma jurídica a um caso particular e, como tal, deve guardar um mínimo de racionalidade e de objetividade. A importante tarefa de julgar não pode ser um jogo dados.
    [...]
    Assim, a decisão do júri, para que seja minimamente racional e não arbitrária, deve permitir identificar a causa de absolvição. Dito de outro modo, para que seja possível o exame de compatibilidade do veredito com a jurisprudência desta Corte ou mesmo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é preciso que a causa de absolvição, ainda que variada, seja determinável. 
    [...]
    Como se observa da leitura dos fundamentos acolhidos, o recurso de apelação assentou a imprestabilidade do depoimento pessoal para justificar a absolvição dos pacientes. Ocorre, no entanto, que o depoimento pessoal constitui meio de prova (art. 185 do Código de Processo Penal) e direito do acusado (Artigo 14.3, “d”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos). A valoração da força probante desse depoimento é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação reverter a decisão, salvo se também se demonstrasse, a partir dos elementos da apelação, que não estão presentes causas de justificação ou de exculpação.”
    Feitas essas considerações, passo ao exame do caso concreto.
    2.2. Na hipótese, observo que o Conselho de Sentença decidiu por absolver o ora recorrente por entender não demonstrada a autoria delitiva, tendo a respectiva sentença se fundamentado nos seguintes termos (eDOC 18, p. 6-7):
    “RAMON JACINTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 121, §2°, incisos IV e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 13 de janeiro de 2016, por volta das 21h35min, na Rua Bartolomeu Bom, n° 180, Vila Sônia, nesta cidade e comarca, tentou matar o policial militar André de Oliveira, ao efetuar contra ele disparos de arma de fogo, somente não lhe causando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão do pronto e eficaz socorro médico prestado. 
    Segundo a denúncia, a vítima caminhava tranquilamente pela rua, oportunidade em que o denunciado dela avizinhou-se e, de modo surpreendente, manifestando iniludível intenção homicida, passou a efetuar disparos com sua arma de fogo contra o ofendido, fato que lhe provocou os ferimentos mencionados no laudo de exame de corpo de delito (fls. 143/148). 
    Segundo a peça exordial, o crime foi praticado apenas em razão de ser o ofendido policial militar, pois, instantes antes dos disparos, o réu teria dito "Você é policia!" (sic). 
    Para a prática do delito acima descrito, o denunciado valeu-se de recurso que dificultou a defesa da vítima uma vez que a atacou de forma inopinada e surpreendente. 
    Em plenário, o Ministério Público pretendeu a condenação do acusado, nos exatos termos da decisão de pronúncia. 
    A Defesa, por sua vez, sustentou a negativa de autoria. 
    Realizado o julgamento, o Egrégio Conselho de Sentença, conforme termo de votação em anexo, decidiu o seguinte: afirmou a materialidade, mas negou a autoria, prejudicados os demais quesitos. 
    Ante o exposto, de acordo com o veredicto do Conselho de Sentença, que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial do Ministério Público RECONHEÇO e DECLARO a ABSOLVIÇÃO de RAMON JACINTO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, §2°, incisos IV e VII, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso IV ou V, do CPP.”
    O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à apelação ministerial para anular o veredito absolutório e determinar a submissão do ora recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, fundamentando-se nos seguintes termos (eDOC 19, p. 34-37, grifei):
    “Consta da denúncia que, nas condições de tempo e local ali descritas, o ofendido caminhava pela rua, quando o acusado o interpelou e, dizendo "Você é polícia", passou a disparar sua arma de fogo, atingindo André de surpresa e de modo a dificultar-lhe a defesa. 
    O intento homicida somente não foi atingido, porque a vítima foi socorrida de modo rápido e eficiente. 
    A materialidade delitiva está demonstrada pelos autos e laudos e não se questiona. 
    Quanto à autoria, tem razão o Ministério Público no que aponta sobre a prova. 
    De fato, a vítima reconheceu o réu em todas as fases do processo. 
    Às fls. 16, André, ainda no hospital, declarou que reconhecia "o agressor não apenas pela roupa, mas também pelo rosto, pois olhou para este bem de perto". Disse não houve anúncio de assalto e que o acusado disparou a arma cinco vezes (laudo fls. 143/148). 
    Em uma segunda oportunidade ficou registrado que: "Que o declarante afirma que no hospital lhe foi exibido (sic) uma foto de um suspeito, oportunidade em que apontou-o sem sombra de dúvidas como seu algoz, neste ato visualiza novamente a foto encartada às fls. 29 apontando-o com absoluta certeza como sendo aquele indivíduo que tentou lhe matar. "(fls. 95/96). 
    Em juízo, André novamente reconheceu o réu em audiência, desta vez, pessoalmente e afirmando não ter dúvidas quanto à identidade do acusado (fls. 213/222). 
    Em plenário, ficou frente a frente com Ramon e novamente o apontou como o responsável pelos disparos. 
    De outro lado, o réu negou a acusação. 
    Inicialmente, disse que foi detido por policias, quando corria para dar um recado para uma vizinha. 
    Em audiência, declarou que estava correndo, porque os filhotes da cachorra de sua vizinha haviam fugido e ele estava tentando recuperá-los. Alegou que foi detido e torturado pelos policiais que chegaram a lhe quebrar uma costela. 
    Ocorre que o laudo de fls. 150 atesta que Ramon não apresentava qualquer lesão. 
    No mais, a testemunha Viviane, a vizinha dona dos cachorros, indica horário diverso do indicado por Ramon e diz que quem fugiu foi a cadela e não os filhotes. 
    Eles ainda teriam entrado em contradição quando Viviane diz que Ramon foi colocado na viatura que ficou estacionada em frente à sua casa, enquanto o réu diz que a viatura foi para uma viela e que ali ele teria sido torturado. 
    O Ministério Público aponta, também, que Ramon e Viviane afirmam que antes dos fatos estava o réu conversando com terceiras pessoas, no entanto, enumeram nomes diferentes. 
    Além disso, Joel Marcos, dono do petshop no qual Ramon trabalhava, diz que o réu ficou no trabalho até às 21:00h, quando o próprio acusado diz que saiu às 18:00h, para jantar. E mais, em dado momento, a testemunha acaba admitindo que o apelado e seus amigos são dados a roubo de celular e consumo de drogas. (fls. 248). 
    Por fim, é de se notar que a peça de apelação traz um quadro comparativo que aponta todas as contradições verificadas na versão da defesa e que fica agora também adotado como razão de decidir. 
    Nesse contexto, razão assiste ao Ministério Público quando afirma que o resultado da votação contrariou evidência constante nos autos. 
    Não obstante a versão do réu negando a autoria dos disparos, o fato é que ele e suas testemunhas apresentaram depoimentos cheios de contradições, ao passo que a vítima foi segura ao reconhecê-lo em todas as fases do processo.
    Assim, diante de tal cenário, percebe-se que evidências importantes podem ter sido desconsideradas pelo Conselho de Sentença. 
    Sem que se esteja aqui fazendo qualquer juízo de valor acerca da responsabilidade ou não do réu, não há como se negar que o caso presente se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal, e, por este motivo, forçoso se faz a anulação do júri para que outro seja promovido em seu lugar. " 
    Como se observa da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, havia nos autos duas versões possíveis: uma trazida pelo acusado e pelas testemunhas de defesa que negava a autoria delitiva imputada ao réu; outra alicerçada no reconhecimento feito pela vítima – realizado, contudo, sem a observância das regras legais contidas no art. 226 do CPP pelo que se extrai do acórdão impugnado. 
    O Tribunal do Júri acolheu a primeira versão e respondeu negativamente ao quesito da autoria. A seu turno, o Tribunal local, ao julgar o recurso de apelação, acolheu a segunda versão, ao apontar contradições nos testemunhos defensivos. 
    Entretanto, não é dado ao Tribunal de apelação se substituir ao Tribunal do Júri no exame e valoração das provas dos autos. O juízo de convencimento acerca das provas e do valor a ser atribuído a cada uma delas compete, única e exclusivamente, ao Conselho de Sentença, por mandamento constitucional. 
    Dessa forma, por estar a decisão do Tribunal do Júri amparada em lastro probatório mínimo, esta deve prevalecer frente à compreensão externada pelo Tribunal revisor, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF). 
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. Contudo, com fulcro no art. 654, § 2º, do CPP, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação 0000143-71.2016.8.26.0052), restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o ora recorrente (Processo n. 052.98.003267-1). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente